Tribunal: TJBA
Processo: 8000620-17.2018.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000620-17.2018.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA BAIANA DE PESQUISA MINERAL CBPM

Advogado(s)
:
FRANCISCO JOSE GROBA CASAL, JOAO GONCALVES FRANCO FILHO, DANILO DA ANUNCIACAO CERQUEIRA, ROMULO GUIMARAES BRITO, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE registrado(a) civilmente como HENRIQUE GONCALVES TRINDADE

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMÓVEL URBANO DESTINADO À EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE MINERAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 15, DO DL N.° 57/1966. INCIDÊNCIA DE IPTU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RETORNO DOA AUTOS À ORIGEM PARA COMPLEMENTAÇÃO PROBATÓRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível, interposta pelo Município de São Desidério, contra sentença que, em ação declaratória ajuizada pela Companhia Baiana de Pesquisa Mineral – CBPM, declarou a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes quanto à cobrança de IPTU sobre dois imóveis urbanos utilizados em atividade extrativista mineral, reconhecendo a incidência do ITR e determinando a abstenção de novos lançamentos de IPTU enquanto perdurasse tal atividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se imóveis urbanos utilizados para exploração extrativista mineral estão sujeitos à incidência do IPTU ou do ITR; e (ii) determinar se o pedido subsidiário de revisão da base de cálculo do IPTU deve ser analisado em primeiro grau, mediante complementação da instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 15, do Decreto-Lei nº 57/1966 excepciona a incidência do IPTU apenas os imóveis utilizados em atividades extrativas vegetais, agrícolas, pecuárias ou agroindustriais, não incluindo a atividade mineral entre essas hipóteses.

4. A jurisprudência do C. STJ (REsp 1.112.646/SP – Tema 174) afirma que a destinação do imóvel é fator determinante para a incidência do ITR, desde que atendidos os requisitos legais, o que não abrange, contudo, a atividade de extração mineral.

5. Sendo a exploração mineral alheia às hipóteses legais previstas para incidência do ITR, aplica-se ao caso o IPTU, por se tratar de imóvel urbano, conforme previsto no art. 32, do CTN.

5. O pedido subsidiário de revisão da base de cálculo do IPTU, fundado na alegação de excesso de valor atribuído pelo Município ao imóvel, não foi objeto de análise na sentença, impondo-se o retorno dos autos à origem para complementação da instrução processual sobre esse ponto, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido, com o reconhecimento da incidência do IPTU, e retorno dos autos ao juízo de origem para instrução e julgamento do pedido subsidiário de revisão da base de cálculo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, I; CTN, art. 32; Decreto-Lei n.º 57/1966, art. 15.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.112.646/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 26.08.2009 (Tema 174); STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.886.777/RN, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.197.346/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 08.05.2018; STJ, AgRg no AREsp 323.705/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.08.2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8
00
0620
-
17
.201
8
.8.05.0
23
1
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE
SÃO DESIDÉRIO
e como apelada
COMPANHIA BAIANA DE PESQUISA MINERAL-
CBPM
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e
dar
parcial
provimento ao apelo interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator